Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUBORDINAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO PARA A INCLUSÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE E UNIVERSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
4. Na hipótese em que o acórdão embargado, ao acolher parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, declarou o Juízo de origem incompetente para a prática de atos expropriatórios em desfavor da Agravante/Executada, o proveito econômico obtido pela devedora é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedente do c. STJ (Tema Repetitivo 410).
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.